Tribunal: TJDFT
Processo: 0721356-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721356-35.2023.8.07.0001 RECORRENTE: METROPÓLES MÍDIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP RECORRIDO: ALEXANDRE AMORIM DE ANDRADE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEICULAÇÃO DE NOTÍCIA EQUIVOCADA PELO VEÍCULO DE IMPRENSA. IMPUTAÇÃO DE FALSA CONDUTA AO AUTOR. FOTOGRAFIA EQUIVOCADA DO AUTOR. LIBERDADE DE IMPRENSA E DE EXPRESSÃO. ABUSO NO SEU EXERCÍCIO. OFENSA À HONRA/IMAGEM DO AUTOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. IMPORTE DEVIDO. MESURAÇÃO. RAZOABILIDADE DO VALOR ARBITRADO NA R. SENTENÇA. 1. A liberdade de imprensa, como projeção das liberdades de comunicação e de manifestação do pensamento, reveste-se de conteúdo abrangente, por compreender, entre outras prerrogativas relevantes que lhe são inerentes, o direito de informar, o direito de buscar a informação, o direito de opinar e o direito de criticar. Contudo, “no exercício do direito de informação não é possível prescindir-se da verdade”. (BARROSO, Luis Roberto). 2. Segundo entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência desta Corte Superior é consolidada no sentido de que a atividade da imprensa deve pautar-se em três pilares, quais sejam: (i) dever de veracidade, (ii) dever de pertinência e (iii) dever geral de cuidado. Se esses deveres não forem observados e disso resultar ofensa a direito da personalidade da pessoa objeto da comunicação, surgirá para o ofendido o direito de ser reparado.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.922.721/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 16/2/2022). 3. A cautela devida ao profissional da imprensa não se confunde com o ônus de investigar e atingir uma cognição plena e exauriente, como ocorre em juízo, mas do necessário cuidado com a busca de fontes fidedignas, oitiva das diversas partes interessadas e o respeito à realidade dos fatos, como forma de afastar quaisquer dúvidas sérias em relação à veracidade do que efetivamente divulgado na matéria jornalística. 4. Na hipótese sob exame, verifica-se que, de fato, houve divulgação de conteúdo jornalístico equivocado, o qual imputou ao Autor indevidamente conduta criminosa não praticada, haja vista que publicou fotografia do autor vinculada a nome de militar envolvido na invasão do Congresso Nacional. 5. Nesse aspecto, não há como chancelar a tese da defesa no sentido do legítimo exercício do direito de noticiar fatos de interesse público segundo as garantias constitucionais de liberdade de expressão e liberdade de imprensa, haja vista o manifesto abuso no exercício dessas garantias e, em consequência, nítida ofensa à dignidade, o decoro e a honra subjetiva do autor. 6. Mantêm-se o importe arbitrado na origem a título de danos morais, porquanto bem sopesados por Sua Excelência a quo, atento ao caráter punitivo e compensatório, sem descurar do princípio da razoabilidade e, bem assim, atendidas as peculiaridades do caso. 7. A atual jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (Temas 99 e 112) ainda considera que a taxa de juros moratórios referida pelo art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, razão pela qual os juros de mora sobre a condenação devem ser atualizados pelo referido critério, vedada a acumulação com correção monetária. Precedentes. 8. Apelação parcialmente provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso IV, 1.022, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; e b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, defendendo a inexistência de ato ilícito, porquanto o insurgente, enquanto imprensa, não extrapolou o seu direito de divulgar informações. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente” (AgInt no AREsp n. 2.465.749/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “Ao compulsar os autos, verifica-se que, de fato, houve divulgação de conteúdo jornalístico equivocado, o qual imputou ao Autor indevidamente conduta criminosa não praticada, fato este incontroverso nos autos. Há, portanto, a extrapolação dos limites do direito de informar pelo Requerido, uma vez que o suposto caráter informativo da notícia – animus narrandi –, veicula matéria equivocada em relação ao Autor, com o apontamento de conduta grave potencialmente violadora ao seu direito de imagem/honra. Nesse contexto, não se pode ter como ético e legítimo a divulgação de foto do autor/apelado de forma errônea pela imprensa e vinculada a fatos por ele não praticados, ainda que a ordem constitucional garanta a liberdade de expressão em suas múltiplas formas” (ID 57663517). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003